Tribunal: TJES
Processo: 5010780-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010780-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: VENTO NORTE- COMERCIO VAREJISTA DE MOTOS E PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5010780-53.2022.8.08.0030

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO
: CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sooretama contra sentença que o condenou ao pagamento de valores devidos à empresa contratada, em razão da prestação de serviços de gerenciamento e manutenção da frota de veículos municipais, decorrentes de contrato administrativo. O recorrente alega, em síntese, a ausência de prova da efetiva execução dos serviços cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por notas fiscais, ordens de serviço e prova testemunhal, é suficiente para comprovar a execução dos serviços e o consequente dever de pagamento pelo ente público; e (ii) estabelecer se a alegação de irregularidades na gestão contratual, como o remanejamento informal de saldos, constitui fundamento válido para a recusa do pagamento por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da execução dos serviços e do fornecimento das peças repousa no conjunto probatório dos autos, que demonstra a correlação entre as notas fiscais cobradas e as ordens de serviço emitidas e autorizadas por diversas secretarias do Município, o que atesta o cumprimento da obrigação pela empresa contratada.

4. A prova testemunhal produzida por servidora municipal que conhecia a dinâmica contratual corrobora os documentos apresentados, ao detalhar o fluxo de solicitação, aprovação e fiscalização dos serviços pelos gestores do contrato, conferindo validade à tese autoral.

5. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria torpeza para justificar o inadimplemento, sendo vedado que utilize eventuais falhas internas na gestão contratual, como o remanejamento de saldos realizado de modo informal e não comunicado entre os setores, para se eximir da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente demandados e prestados.

6. A exceção do contrato não cumprido possui aplicação restrita nas contratações públicas, de modo que a empresa contratada não pode ser penalizada por continuar a prestação dos serviços demandados pelas secretarias municipais em atenção ao interesse público e ao princípio da boa-fé.

7. As alegações de má qualidade dos serviços ou de superfaturamento não foram minimamente comprovadas pelo ente municipal, que, apesar de iniciar procedimento de averiguação, não demonstrou de forma robusta o prejuízo ao erário ou a existência de fraude no contrato em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova da execução de contrato administrativo se consolida pela análise conjunta de notas fiscais, ordens de serviço correspondentes emitidas pela Administração e prova testemunhal que corrobore a dinâmica da prestação.

2. A Administração Pública não pode invocar as próprias falhas de gestão interna, como o remanejamento inadequado de saldo contratual, para se eximir do dever de pagar por serviços que foram devidamente solicitados por seus agentes e efetivamente prestados pelo contratado, em respeito à boa-fé e à vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: art. 66 da Lei nº 8.666/1993; Emenda Constitucional nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC; APL 5012265-29.2020.8.24.0090; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; Julg. 15/07/2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010780-53.2022.8.08.0030

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO
: CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por
CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
em face do recorrente.

Na Origem, o MM. Juízo
a quo
concluiu pela procedência do pedido inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$359.051,52 (trezentos e cinquenta e nove mil e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em razão dos serviços prestados pela empresa apelada, sob os seguintes fundamentos:

[...] Pois bem. Verifico que as partes mantinham contrato administrativo para fornecimento de peças e prestação de serviços para toda frota de veículos do Município de Sooretama (fato incontroverso). Apesar disso, segundo aponta o autor, o ente fazendário teria deixado de cumprir com parte dos valores devidos por ele mediante a execução do contrato.

Em contestação, a parte ré aponta a ausência de provas sobre a execução dos serviços e venda de peças descritas na inicial. E isso porque as notas fiscais apresentadas na inicial teriam sido emitidas de forma unilateral, sem conferência ou assinatura por parte da Administração Pública.

Nesse ponto, considero que, em um primeiro momento, assiste razão à parte ré, uma vez que os documentos apresentados na petição inicial, desprovidos de outras provas que demonstrem a efetiva execução do contrato, não são suficientes para sustentar as alegações do autor. No entanto, conforme o depoimento de Celyza do Espírito Santo Borsoneli, Secretária de Gabinete e lotada na Secretaria de Agricultura à época da vigência do contrato administrativo firmado entre as partes, foi efetivamente prestado o serviço e fornecido as peças pela autora ao Município de Sooretama. Vejamos, a seguir:

Advogado do autor - O que você sabe sobre a forma de execução desse contrato? Como funcionava, você poderia explicar?

CELYZA - O contrato era para manutenção e gestão da frota, tanto fornecimento de serviços quanto peças, então nós abríamos a ordem de serviço dentro do sistema enquanto usuário, enquanto prefeitura, demandavamos a oficina com as necessidades descritas, o descritivo da máquina, a peça e mão de obra que estava sendo necessária, conforme o nosso gerente de frota demandava, aguardava o orçamento, aceitava, finalizava e mensalmente vinha ali as notas fiscais com todas as ordens de serviços descritas, o valor de cada uma delas e a competência de cada máquina que tinha sido inserido ali nas dadas ordens de serviço.

Advogado do autor - Diante do que você falou, o gestor atuava diretamente na execução do contrato? Ele solicitava o serviço, aprovava a ordem de serviço e depois conferia as notas fiscais, seria isso?

Celyza - Isso, cada secretaria tinha seu próprio usuário e eu ficava demandada somente na Secretaria de agricultura, e ai para conferência de notas fiscais e demais tinham os fiscais de contrato, a minha parte era administrativa só no sistema, então eu recebia as informações do responsável pela frota, até porque não tenho conhecimento técnico de carro nem nada, inseria conforme ele me solicitava dentro do sistema, aguardava a questão de retorno da oficina, aprovava ou não conforme o fiscal também tava ali sempre junto e quando chegava as notas fiscais emitia eu mesmo todos os relatórios dentro do sistema e repassa para o fiscal analisar e atestar, e posteriormente o ofício de pagamento eu mesmo solicitava.

A partir desse testemunho, resta por evidente a prestação dos serviços e venda de peças descritas pela parte autora. Acrescento, inclusive, a título de argumento, que parte dos pedidos autorais foram reconhecidos pela ré, considerando que a nota de nº 9280 foi paga após o protocolo da inicial.

Nesse mesmo sentido, cumpre ressaltar que toda a operação estava sujeita à supervisão do órgão competente do Município de Sooretama. Com efeito, o requerimento e a fiscalização da execução dos serviços ou da entrega das peças eram atribuídos a um servidor público, designado como "gerente de frota", de forma que eventuais falhas na execução por parte da autora também seriam do conhecimento do Município.

Ademais, a ausência de pagamento também se torna evidente, não apenas pelas alegações apresentadas pela parte ré, mas também pelas datas de suspensão de pagamento à parte autora (Id’s 22573162 e 22573164), as quais coincidem com o período em que foram geradas as notas fiscais anexadas à inicial. Por outro lado, a parte ré alega a ocorrência de superfaturamento nas operações, sustentando que o desconto de “-26,70%” previsto no contrato administrativo seria fictício. Alega-se que a aplicação desse desconto ocorreria somente após a parte autora aumentar, de forma arbitrária, o valor das peças ou serviços, antes de se proceder à dedução do desconto. Em certos casos, o aumento do valor seria tão elevado que, ao final, a operação não apenas impediria a aplicação efetiva do desconto, como resultaria em um valor superior ao preço original (sem o desconto) do serviço ou produto.

No entanto, embora a parte ré tenha instaurado um procedimento interno para averiguar os fatos, não apresentou aos autos qualquer prova concreta do aumento indiscriminado de preços durante a execução do contrato em questão. É sabido que tal conduta, se comprovada, poderia resultar no encerramento do contrato, em virtude da impossibilidade da Administração Pública em firmar novas contratações com a empresa condenada por práticas prejudiciais. Contudo, o descumprimento das obrigações contratuais por parte do ente público requer a demonstração inequívoca do dano ao erário, por meio de provas substanciais que comprovem a fraude no contrato em questão. Assim sendo, o argumento apresentado pela parte ré não merece prosperar. Ademais, é importante destacar que o remanejamento de parte do saldo contratual não configura prejuízo à parte autora, visto que os contratos administrativos são igualmente regidos pelo princípio da boa-fé. Dessa forma, ainda que o ente público altere os termos contratuais de forma indevida, não pode se beneficiar de sua própria torpeza, em detrimento da parte contratante de boa-fé.

Firme em tais razões, entendo pela procedência dos pedidos [...]

Irresignado, o Município de Sooretama recorre sustentando que não há prova suficiente quanto à prestação dos serviços cobrados, destacando que não foi realizada prova pericial para aferição da veracidade das medições e da conformidade dos valores. Afirma que houve irregularidades na execução contratual, com alterações na prestação dos serviços sem os necessários aditivos formais, e que a empresa possui histórico de penalidades administrativas em outras localidades. Argumenta ainda que o depoimento da servidora municipal, utilizado como base para a condenação, foi interpretado de forma equivocada, pois a contratada não era responsável pela execução direta dos serviços ou fornecimento de peças, mas sim pelo gerenciamento da frota por meio de rede credenciada. Assevera que a continuidade da prestação dos serviços, mesmo diante da alegada ausência de saldo contratual, sem qualquer comunicação à Administração, evidencia má-fé da parte autora.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança.

Muito bem.

Revolvendo os autos de Origem, observo que a empresa apelada, CARLETTO GESTÃO DE SERVS LTDA., ajuizou ação de cobrança visando compelir o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento da quantia de R$ 444.390,39 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e trinta e nove centavos), referente à prestação de serviços e ao fornecimento de peças decorrentes de contrato administrativo.

Firmou-se como fato incontroverso nos autos que a empresa apelada venceu o processo licitatório de pregão eletrônico n. 012/2020 cujo objeto consistia no
“REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração da frota de veículos municipais e os que possam ser acrescidos ao rol da frota municipal, como: veículos, máquinas e equipamentos pesados e agrícolas da Prefeitura Municipal de Sooretama e do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e demais materiais necessários, via sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede ampla de estabelecimentos credenciados, com a menor taxa administrativa”
(id. num. 14656168)
.

A partir disso, o Município celebrou uma série de contratos administrativos com a empresa apelada para a prestação de serviços de manutenção da frota de veículos municipais.

Segundo consta da narrativa das partes e das provas produzidas nos autos, as secretarias municipais demandavam a realização de um serviço ou a compra de um produto para os automóveis e máquinas do ente municipal, os quais eram orçados por meio da rede de fornecedores credenciados. Uma vez definido o valor, a empresa deveria aplicar o desconto de 26,70% (vinte e seis vírgula setenta por cento), conforme oferta lançada no processo licitatório.

No entanto, a municipalidade não teria realizado o pagamento de serviços prestados oriundos dos contratos n. 45/2021, 48/2021, 129/2021 e 172/2021, especificamente em relação às notas fiscais 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 9275, 9277, 9280, 9885 e 11685,
controvérsia devolvida pelo Município por meio do seu recurso
.

O principal argumento do ente público é a ausência de prova da prestação de serviços.
No entanto, melhor sorte não lhe acompanha.

A parte autora/apelada cuidou de juntar aos autos todas as notas fiscais descritas na inicial, nas quais há a descrição dos serviços prestados e das peças fornecidas ao Município. No entanto, não há informações nesses documentos a respeito do recebimento dos produtos ou realização dos serviços ali contidos, não sendo tais notas fiscais prova cabal da tese autoral.

Ocorre que, ao cotejar as notas fiscais com as ordens de serviço juntadas aos autos, é possível verificar a execução dos contratos, conforme apontado na inicial.

À guisa de amostragem, vejamos:

- A nota fiscal n. 510/2022 (id. num. 14656836), referente ao contrato n. 45/2021, aponta o total de R$49.424,48 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) como valor devido, tendo como base as ordens de serviços 408, 409, 410, 330, 341, 369, 405, 415, 417, 358, 413, 414, 358, oriundas da Secretaria de Agricultura (id. num. 14656879, 14656880, 14656881, 14656882, 14656883, 14656884, 14656885, 14656886, 14656887, 14656888, 14656889, 14656890, 14656891).
Somados os valores relativos ao serviço/produto solicitados (R$ 7.538,00; R$5.335,00, R$6.410,00; R$1.620,00; R$10.650,00; R$8.550,00; R$810,00; R$5.541,48; R$100,00; R$1.320,00; R$800,00; R$480,00; R$1.808,50), totaliza-se a quantia de R$50.962,98 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).

- A nota fiscal n. 511/2022 (id. num. 14656839), referente ao contrato 45/2021, aponta como devido o valor de R$5.758,51 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), tendo como base as ordens de serviços 359; 412 e 423, oriundas da Secretaria de Educação do Município de Sooretama (id. num. 14656920, 14656921, 14656922).
Somados os valores relativos ao serviço/produto solicitados (R$4.330,00; R$1.722,00; R$4.170,77), totaliza-se a quantia de R$10.222,00 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais).

- A nota fiscal n. 515/2022 (id. num. 14656844), referente ao contrato 45/2021, aponta como devido o valor de R$11.853,91 (onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), tendo como base as ordens de serviço 184; 181; 127, oriundas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Sooretama (id. num. 14656971, 14656972, 14656973).
Somados os valores contidos nas ordens de serviços (R$7.598,16; R$1.330,00; R$15.140,40), totaliza-se a quantia de R$24.068,56 (vinte e quatro mil e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Registre-se que as diferenças entre o valor total da soma das ordens de serviço e o valor contido nas notas fiscais se dão em razão do desconto aplicado pela empresa, tornando aquele valor a quantia final repassada ao ente público para pagamento.

O que se ressalta a partir desses documento é a demonstração de que os serviços e produtos descritos nas notas fiscais se correlacionam com as ordens de serviço emanadas das secretarias municipais, logo, houve prova da realização das obrigações contratuais pela empresa apelada.

Nesse ponto, não assiste razão ao Município quando afirma que seria necessária a realização de perícia contábil para verificação do saldo supostamente devido, haja vista que, quando oportunizada a produção de provas, o ente público dispensou a produção de provas (id. num. 14657123).

Assim, é possível constatar que as notas fiscais listadas na inicial possuem correspondência com as ordens de serviço autorizadas por diversas secretarias do Município de Sooretama, o que corrobora com a tese da empresa no sentido de que houve pedido de prestação de serviços/produtos e o cumprimento de tal encargo.

Aliado a isso, a parte autora/apelada produziu prova oral que esclareceu a dinâmica de contratação e atestou a realização de serviços pela empresa. Vejamos trecho da oitiva da testemunha:

[00:04:30] Advogado:
O que que você sabe sobre esse contrato? Sobre a sobre a forma de execução desse contrato, como que funcionava? Você poderia explicar brevemente?

[00:04:38] Celyza:
Bom, o contrato ele era para manutenção e gestão da frota, né? Tanto quanto manutenção e fornecimento de serviço quanto peças. Então, nós abríamos a ordem de serviço dentro do sistema enquanto usuário, né? Enquanto prefeitura. Demandávamos a oficina com as necessidades descritas ali, tanto de quilometragem, é o descritivo da máquina, a peça e a mão de obra que estava sendo necessária, conforme o nosso gerente de frota demandava, aguardava o orçamento, aceitava, finalizava e mensalmente vinham ali as notas fiscais com todas as ordens de serviço descritas, o valor de cada uma delas e a competência de cada máquina que tinha sido inserida ali nas dadas ordens de serviço.

[00:05:30] Advogado:
Então, diante do que você falou, o gestor ele atuava diretamente no na execução do contrato. Ele solicitava o serviço, aprovava a ordem de serviço e depois conferir as notas fiscais, seria isso?

[00:05:45] Clezya:
Isso, no caso, cada, no meu usuário, cada secretaria tinha o seu próprio usuário, né? E eu ficava demandada somente quanto à agricultura, por exemplo, né? No meu caso. E aí para conferências de notas fiscais e demais teriam, tinham ali os fiscais de contrato, né? A minha parte era administrativa só do sistema, então, eu recebia as informações do responsável pela frota, até porque não não tem um conhecimento técnico de carro, nem nada, inseria conforme ele me solicitava dentro do sistema, aguardava a questão de retorno da oficina, aprovava ou não conforme o fiscal também estava ali sempre junto e quando chegavam as notas fiscais, emitia, eu mesma emitia todos os relatórios dentro do sistema e repassava para o fiscal analisar, atestar e posteriormente o ofício de pagamento eu mesmo solicitava.

[00:06:39] Advogado:
Certo. Esse contrato ele do início ao fim ele e correu regularmente? Como teve alguma ocorrência?

[00:06:46] Clezya:
Nós não tivemos óbices com as empresas, oficinas, né? porque elas eram meio que terceirizadas, o intermediário era feito todo pela Carletto. Então, não tivemos dificuldade nenhuma de atendimentos. É, tinha, houve, se não me engano, a prorrogação desse contrato, não lembro mais por quanto qual período ou quantas vezes, mas sem sem nenhuma dificuldade.

Aqui, registro que não assiste razão à apelante ao tentar descredibilizar a testemunha. Por mais que ela tenha relatado a realidade da secretaria em que esteve lotada, a testemunha ouvida era servidora que conhecia a tramitação e execução dos contratos administrativos com a empresa apelada, além de seu testemunho ter elementos de corroboração nestes autos, como os documentos acima mencionados.

Da prova testemunhal, é possível denotar que: os contratos tinham gestores; as demandas relativas às frotas de carro e maquinário eram repassadas pelos gestores e fiscais do contrato ao administrativo da respectiva secretaria municipal; a prestação de serviço era validada pelos gestores e fiscais junto à secretaria, que, por sua vez, emitia os ofícios de pagamento.

Ao seu turno, o Município refutou de forma insubsistente as provas produzidas pela empresa, logrando êxito apenas em comprovar o pagamento da nota fiscal 9280/2021, referente ao contrato 172/2021 (id. num. 14656860).

Logo, sobressai nos autos a tese autoral, havendo prova suficiente nos autos que denota a prestação de serviços e entrega de produtos pela empresa contratada.

Quanto ao argumento de que a empresa não deveria ter mantido a prestação de serviços em razão da ausência de saldo do contrato,
melhor razão também não assiste ao Município.

A testemunha ouvida em juízo esclareceu que o contrato teria sido encerrado, supostamente, por falta de saldo no contrato. Vejamos:

[00:07:11] Advogado:
E como que ele se encerrou?

[00:07:13] Clezya:
salvo engano foi por prazo, ele encerrou por prazo e falta de saldo.

[00:07:20] Advogado:
você lembra se teve algum remanejamento de saldo, de peças para serviços, alguma coisa assim?

[00:07:29] Clezya:
dentro do sistema teve em algumas secretarias, mas dentro da contabilidade não.

[00:07:34] Advogado:
como assim você poderia explicar melhor?

[00:07:36] Clezya:
houve remanejamento desse saldo dentro do sistema, mas...

[00:07:40] Advogado:
que houve esse esse remanejamento saldo, só para ficar claro.

[00:07:43] Clezya:
Houve esse remanejamento de saldo dentro do sistema, porque o processo mãe inicialmente foi feito de 50 a 50, né? 50% mão de obra, 50% peça, mas na prática, a prefeitura acabou usando mais, salvo engano de peça do que de serviço, então houve esse remanejamento dentro do do sistema, autorizado, aí conforme tinha o saldo disponível dentro do sistema da Carletto, foi utilizando.

[00:08:13] Advogado:
Certo.

[00:08:14] Clezya:
E dentro da contabilidade não houve a possibilidade de fazer esse remanejamento igual dentro do sistema por conta do do processo mesmo que já foi contratado 50 50.

[00:08:25] Advogado:
E aí a contabilidade deixou de pagar por conta disso?

[00:08:29] Clezya:
Ah, eu não sei, porque a enquanto secretaria para mim tinha saldo, então tanto é que o sistema mesmo autorizava as ordens de serviço e vinha a aprovação, emitiam as notas e eu emitia o relatório. A partir do no momento que o fiscal atestava, eu fazia o pedido de pagamento via ofício, o processo não voltava mais para mim.

[00:08:47] Advogado:
uhum.

[00:08:49] Clezya:
Tanto é que se ficou paralisado, eu não sei quantos ficaram paralisados e pagamentos atrasados, porque assim que as notas chegavam para mim, eu continuava pedindo os pagamentos.

[00:09:00] Advogado:
Teve conhecimento se alguma nota fiscal voltou para da contabilidade para a secretaria, né? Porque eu imagino que a secretaria envia para a contabilidade para o pagamento, né? Atesta que o serviço foi executado, manda para o pagamento e a contabilidade ou o setor financeiro paga, né? não,

[00:09:15] Clezya:
Porque o próprio arquivo de finalização fica na contabilidade, Então, depois que o processo é solicitado o pagamento inicialmente, ele não volta para a secretaria de origem. Ele é findado e liquidado tanto na contabilidade, setores, né? em tem contabilidade, secretária de finanças e arquivado lá mesmo. então, ele não voltava para a gente.

[00:09:32] Advogado:
Mesmo se tiver algum impedimento de pagamento, você não tomou conhecimento, então.

[00:09:36] Clezya:
Depois quando suscitaram, é, administrativamente averiguações, denúncias e tal, esse processo ele foi unificado, então ele voltou a repassar por todas as secretarias. E aí tinham ali alguns processos com impossibilidade de pagamento por falta de saldo no sistema de contabilidade.

[00:09:58] Advogado:
Então a falta de pagamento foi por causa de saldo do contrato mesmo.

[00:10:03] Clezya:
Isso. Porque dentro do sistema para mim aparecia normal, né? tinha o saldo disponível, eu abri a ordem de serviço, tinha a possibilidade de autorizar eu autorizava conforme o sistema ia liberando.

[00:10:14] Advogado:
Certo. Então, da sua secretária você confirma que o serviço foi executado só não foi pago por conta de saldo?

[00:10:17] Clezya:
Sim.

[00:10:17] Advogado:
Tá. Sem mais perguntas, excelência.

O depoimento demonstra que houve uma alteração informal na execução do contrato, a fim de viabilizar suposta necessidade da administração municipal. Essa modificação teria se dado no próprio sistema de solicitação dos serviços ou produtos, o que só ocorreu para as secretarias, não no setor financeiro do Município, impossibilitando o pagamento das notas fiscais.

Mais uma vez, o Município não fez contraprova de tais fatos, defendo apenas a irregularidade da continuidade do fornecimento dos serviços.

No entanto, o ente municipal perde de vista que, diferentemente dos contratos sinalagmáticos de natureza privada, a máxima da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é utilizada de forma restrita nas contratações públicas, sobretudo sob o prisma do particular em face do Estado, o que importa dizer que o contratado não pode se opor ao cumprimento de suas obrigações pelo inadimplemento da administração, tendo em vista o interesse e bem público envolvido.

Logo, considerando a demanda das secretarias, conforme comprovado pela prova oral, a empresa não pode ser penalizada por seguir cumprindo com as obrigações do contrato administrativo em razão do procedimento errôneo ou equivocado dos agentes públicos e remanejamento inadequado de saldo contratual.

Inobstante, conforme disposto no art. 66 da Lei 8.666/1993, vigente à época dos contratos firmados pelas partes,
“
o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial
”.
Assim, prestado o serviço pela empresa contratada, não pode o Município se furtar de cumprir com sua contraprestação.

Ademais,
não merece prosperar a alegação de má qualidade da prestação de serviços ou de irregularidades da empresa.

Sobre o primeiro ponto, a prova testemunhal relatou que não verificou problemas nas demandas executadas pela empresa apelada, além de o Município também nesse ponto não ter produzido prova minimamente convincente.

Em relação ao segundo aspecto, observa-se que o Município trouxe uma série de averiguações de outros órgãos públicos sobre supostas irregularidades e superfaturamento realizados pela empresa em contratos com a administração pública, o que, no entanto, não foi cotejado com os fatos discutidos nestes autos.

Observa-se, ainda, que o Município iniciou procedimento de verificação de irregularidades no âmbito de sua competência, conforme se vê nos documentos acostados em id. num. 14656863, 14656864, 14656865 e 14656866. No entanto, a municipalidade não demonstrou o prejuízo ao erário e o alegado superfaturamento de forma robusta, limitando-se a indicar indícios que não foram consubstanciados neste processo.

Por todo o exposto, não merece prosperar a irresignação recursal, tendo em vista que houve comprovação do efetivo cumprimento da obrigação imposta à empresa pelo contrato administrativo, não podendo o Município se esvair das suas obrigações.

Em igual sentido, vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA A EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO EFETUADO PELA ADMINISTRAÇÃO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Aquele que contrata com o Poder Público e adimple sua parte da avença deve, obviamente, receber pelos serviços prestados. Do contrário, haverá enriquecimento ilícito do Estado. É claro que para que se postule isso em juízo haverá de ser apresentada prova segura da efetiva entrega do objeto pactuado. Até porque os direitos fazendários são indisponíveis e há necessidade de demonstração induvidosa dos fatos -, mas, uma vez revelada a mora pelo particular, há o dever de a Administração pagar. 2. Na espécie, ficou demonstrada a execução integral dos serviços contratados. Organização e execução da II Conferência Estadual da Juventude -, nem sequer cogitando o Estado de Santa Catarina quanto a um possível pagamento do valor remanescente. A sustentação de má qualidade ou incompletude do encargo, de outro lado, uma espécie de exceptio non adimpleti contractus, não teve correspondência na prova. 3. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5012265-29.2020.8.24.0090; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; Julg. 15/07/2025).

Por todo o exposto, mantenho a conclusão alcançada pelo MM. Juízo Primevo.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, adequam os consectário legais, fixando a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir do vencimento das notas fiscais e juros de mora a partir da citação, considerando a taxa SELIC, conforme a EC 103/2021.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.